Tribunal: TJES
Processo: 5015600-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Cancelamento de vôo; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015600-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LUCAS OLIVEIRA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO.

CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS DE VOLTA. AVISO COM 02 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais (R$2.000,00 para cada autor).

2. Trata-se de ação ajuizada após cancelamento de passagens de volta comunicado com 02 dias de antecedência, que causou transtornos aos requerentes, que se encontravam em viagem turística em cidade que não conheciam, sem obterem alternativa de retorno viável disponibilizada pela requerida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cancelamento injustificado da viagem e a ausência de reacomodação geram o dever de indenizar por danos materiais; e (ii) saber se a omissão da requerida justifica a indenização por danos morais, pedindo, subsidiariamente, sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão da má prestação do serviço, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. Restou demonstrado que os autores foram compelidos a adquirir novas passagens, em valor superior ao reembolsado pela empresa, caracterizando.

6. O cancelamento das passagens com 02 (dois) dias de antecedência causaram transtornos aos requerentes, que foram comunicados durante a viagem e já estando na cidade em que realizavam viagem turística, que não conheciam o local, para providenciar o retorno, caracterizando dano moral indenizável.

7. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reacomodação após o cancelamento de viagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos materiais. 2. O descumprimento contratual, aliado ao descaso quanto ao fornecimento de transporte de retorno aos requerentes, configuram dano moral passível de reparação em valor condizente com a gravidade do caso.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015600-67.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDOS: LUCAS OLIVEIRA SILVA e EMILLY DA ROCHA CORTELETTI.

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO.

CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS DE VOLTA. AVISO COM 02 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais (R$2.000,00 para cada autor).

2. Trata-se de ação ajuizada após cancelamento de passagens de volta comunicado com 02 dias de antecedência, que causou transtornos aos requerentes, que se encontravam em viagem turística em cidade que não conheciam, sem obterem alternativa de retorno viável disponibilizada pela requerida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cancelamento injustificado da viagem e a ausência de reacomodação geram o dever de indenizar por danos materiais; e (ii) saber se a omissão da requerida justifica a indenização por danos morais, pedindo, subsidiariamente, sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão da má prestação do serviço, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. Restou demonstrado que os autores foram compelidos a adquirir novas passagens, em valor superior ao reembolsado pela empresa, caracterizando.

6. O cancelamento das passagens com 02 (dois) dias de antecedência causaram transtornos aos requerentes, que foram comunicados durante a viagem e já estando na cidade em que realizavam viagem turística, que não conheciam o local, para providenciar o retorno, caracterizando dano moral indenizável.

7. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reacomodação após o cancelamento de viagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos materiais. 2. O descumprimento contratual, aliado ao descaso quanto ao fornecimento de transporte de retorno aos requerentes, configuram dano moral passível de reparação em valor condizente com a gravidade do caso.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCAS OLIVEIRA SILVA e EMILLY DA ROCHA CORTELETTI
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
sustentando que adquiriram passagens junto a requerida com destino final a Cabo Frio/RJ, com início de embarque em Vitória/ES, previsto para às 22h do dia 10/07/25 e com retorno previsto para 14/07/25 às 22h25. Sem intercorrências, sustentam que fizeram a viagem de ida (no dia 10/07), todavia no dia 12/07/2025 foram notificados do cancelamento unilateral da viagem de retorno (prevista para 14/07), sob a justificativa de que a viagem não atingiu o número mínimo de passageiros, obtendo o reembolso das passagens adquiridas com a requerida.

Alegam que a requerida apenas ofertou apenas opções de retorno no domingo (dia 13) e a consequente perda de 01 dia de hospedagem ou na terça (dia 15), o que obrigaria os requerentes a arcar com mais 01 diária de hospedagem, sendo que ambas as opções causaria prejuízos aos requerentes. Por fim, os requerentes tiveram que se locomover até a cidade do Rio de Janeiro, que fica a 166km de Cabo Frio/RJ e da capital conseguiram retornar, após desembolsar o dobro do valor original das passagens adquiridas com a requerida. Por tais razões, pleiteia indenização por danos materiais e morais que alega ter suportado.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito procedente (ID 16511326, nos seguintes termos:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) CONDENAR a Requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais em favor dos Requerentes LUCAS OLIVEIRA SILVA e EMILLY DA ROCHA CORTELETTI no valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O valor deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da data do efetivo desembolso;

II) CONDENAR a Requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais em favor de LUCAS OLIVEIRA SILVA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e em favor de EMILLY DA ROCHA CORTELETTI no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).
”.

Em sede recursal (ID 16511328), a requerida defende a inexistência de ato ilícito, por ter efetuado o cancelamento nos termos previstos pelas políticas das plataformas anuídas pelo usuário; que não houve falha na prestação de serviços, pugnando, por fim, pela improcedência do pleito exordial ou a minoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 16511434, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
o recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Inicialmente, destaca-se que a lide exsurge de patente relação de consumo entre recorrente e recorridos, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da hipossuficiência dos consumidores perante os fornecedores de serviços. Trata-se de responsabilidade objetivamente pela má prestação do serviço, na qual se imputa o dever de indenizar independentemente da existência de culpa, conforme a regra do art. 14 do CDC:

Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No entanto, nesse mesmo dispositivo, o CDC estabelece as hipóteses de que a responsabilidade do fornecedor será eliminada:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

À luz dessas normas consumeristas e voltando ao exame do caso concreto, verifica-se que os autores/recorridos adquiridos foram passagens da empresa exigidas para o trecho Vitória/ES x Cabo Frio/RJ, com ida em 10/07/2025 e retorno previsto para 14/07/2025.

No que diz respeito à viagem de ida, o serviço foi prestado nos moldes contratados. Contudo, dois dias após a chegada ao destino, os autores foram surpreendidos com o cancelamento unilateral da viagem de retorno. A requerida ofereceu apenas as opções de antecipar o retorno para o dia 13/07 (o que implicaria na perda de um dia de lazer e hospedagem já paga) ou postergar para o dia 15/07 (o que acarretaria custos extras e perda de compromissos em Vitória).

Ainda que tenha sorte do reembolso, os consumidores foram obrigados a se deslocar até outra cidade (Rio de Janeiro) e arcar com novos bilhetes que custaram o dobro do valor original. Ressalte-se que o reembolso totalizou R$161,80, enquanto as novas passagens custaram R$150,00
adicionais
(além do que já havia sido gasto), conforme apurado pelo juízo sentenciante.

A conduta recorrente configura falha na prestação do serviço. A mera comunicação prévia e o reembolso não eximem a responsabilidade do fornecedor quando os consumidores são deixados em situação de vulnerabilidade em local distante de seu domicílio. Portanto, o dano material é devido.

No tocante aos danos morais, entendo que restaram características. O quantum fixado (R$ 2.000,00 para cada requerente) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatórias e pedagógicas, em consonância com os precedentes desta Turma:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CANCELAMENTO DE VIAGEM SEM JUSTIFICATIVA.
CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO VEÍCULO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$500,00 por danos morais, em razão de atraso e más condições de transporte coletivo. A parte autora busca o reconhecimento de dano material, referente à compra de nova passagem, e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento injustificado da viagem e a ausência de reacomodação geram o dever de indenizar por danos materiais; e (ii) saber se as condições inadequadas do transporte e a omissão da requerida justificam a majoração do valor indenizatório por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e os prejuízos sofridos.6. Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4.Restou comprovado que a autora foi compelida a adquirir nova passagem, em valor superior ao reembolsado parcialmente pela empresa, caracterizando prejuízo material no valor de R$86,48.
5.O atraso no embarque, as condições precárias do ônibus e a omissão da empresa em prestar assistência mínima ao consumidor configura afronta à dignidade do passageiro e extrapolam os transtornos cotidianos, justificando a majoração da indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1.
A ausência de reacomodação após o cancelamento de viagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos materiais.
2. O descumprimento contratual, aliado às condições precárias do transporte e à omissão da fornecedora, configura dano moral passível de reparação em valor condizente com a gravidade do caso.”
. (TJES – RI 5012188-30.2023.8.08.0035 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em: 30/05/2025) (grifou-se)

Destarte, coaduno com a sentença de piso. A declaração deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)